Tribunal: TJDFT
Processo: 0708159-08.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA SEM JUSTIFICATIVA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍOIO DA DIALETICIDADE E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADAS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E DOS RECURSOS DOS ALIMENTANTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTS. 85, §2o, e 292, inc. III, do CPC
1. De acordo com o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentação só é viável quando se tratar de documentos novos ou quando a parte demonstrar que não era possível juntá-los oportunamente, situações não evidenciadas no caso em tela.
2. A partir de uma leitura atenta das razões recursais, conclui-se que estas se revelam aptas a cumprir os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil de 2015, pois contém tese jurídica que, caso acolhida, pode gerar a cassação da r. sentença.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que o Juízo do foro do domicílio de quem exerce a guarda de menor goza da competência para processar e julgar as ações correspondentes. Entretanto, os princípios da proteção integral e do melhor interesse do infante impõem o abrandamento da regra da perpetuatio jurisdictionis.
4. A mudança de endereço, por si só, não é suficiente para mitigar a regra, especialmente considerando-se a fase avançada da demanda, a qual tramita por mais de dois anos, oportunidade em que foi realizada a conciliação, o estudo psicossocial, se encontrando em fase de julgamento. A alteração de competência por força da mudança de endereço do menor, dado o estado em que se encontra o processo, poderá prejudicar os seus interesses, traduzindo-se em um prolongamento do trâmite processual.
5. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser pagos diante da necessidade de quem os reclama e na possibilidade de quem se vê obrigado a pagar tal verba.
6. Não suficiente, o art. 1.703 do mesmo Diploma Legal impõe a observância de proporcionalidade, dada a obrigação conjunta dos genitores em ofertar alimentos a seus filhos, em decorrência do poder familiar pelos primeiros exercido.
7. Observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na r. sentença de origem, sem comprovações de circunstâncias capazes de majorar ou reduzir o patamar fixado pelo juízo a quo, mantém-se tal percentual.
8. Os honorários advocatícios na sentença de procedência do pedido revisional de alimentos serão fixados em percentual de 10% a 20% sobre a condenação, que corresponde a 12 prestações mensais pedidas pelo autor, arts. 85, § 2o, e 292, inc. III, do CPC/2015.
9. Negou-se provimento aos apelos.